Tribunal: TJDFT
Processo: 0721608-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO DEMONSTRADO. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. OUTRAS MEDIDAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante de paciente preso pelo crime de lesão corporal e de ameaça em contexto de violência doméstica.

II. Questão em discussão.

2. Discute-se a desproporcionalidade da medida extrema, sobretudo diante do período superior a três meses em que o paciente permanece privado da liberdade.

III. Razões de decidir.

3. Cabível a prisão preventiva, para garantia da ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, quando comprovado a gravidade concreta dos fatos e o risco de o paciente cometer novos delitos contra a ex-companheira (art. 312 do CPP).

4. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à sociedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a decisão recorrida deve ser mantida.

5. Estando a decisão impugnada de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar, não há falar em ilegalidade ou vício a ser sanado.

6. Demonstrada que a ação está em curso e não há excesso de prazo tendo em vista que a Audiência de Instrução e Julgamento foi designada para este mês de junho. O excesso de prazo para formação da culpa somente se configura quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, o que não é o caso em questão.

7. Indefere-se o pleito de substituição por outras medidas cautelares se não restou demonstrada nenhuma situação prevista no art. 319 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo.
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.